Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0725101-85.2021.8.07.0003 APELANTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 48822787, a Defesa do apelante RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 11 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.